Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44 DO CPB. REQUISITOS AUSENTES. PENA DE MULTA. PREVISÃO E IMPOSIÇÃO LEGAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não emerge interesse recursal quanto à aventada tese de diminuição da pena pela atenuante da confissão espontânea, uma vez que houve o seu reconhecimento pela d. magistrada sentenciante na fase intermediária da dosimetria da pena e, esta deixou de ser minora em razão de ter sido fixada no mínimo legal (enunciado de súmula no 231 do c. STJ).
2. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando se constata que o réu, além de ser reincidente, dedica-se a atividade criminosa como meio de vida, pois praticava o tráfico com habitualidade, respondendo a outra ação penal pelo mesmo delito.
3. A previsão legal da pena de multa, em atenção ao princípio da legalidade, impõe ao magistrado sua fixação e aplicação em caso de procedência da pretensão punitiva estatal.
4. A análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.